Tribunal: TJDFT
Processo: 0707921-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS POR PROGRAMA DE MILHAGENS – COBRANÇA DE VALOR ADICIONAL SEM AVISO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, narra o autor que adquiriu duas passagens aéreas saindo de São Paulo com destino a Madri por 118.400 milhas, mas que, para a aquisição das passagens saindo de Barcelona com destino a São Paulo foram cobrados 45.800 pontos e a taxa de companhia aérea de R$ 2.400,00, a qual considera indevida. Requer a condenação da empresa ré na devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada. A sentença julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Incontroverso o fato de que o autor adquiriu duas passagens aéreas saindo de Barcelona com destino a São Paulo pelo programa de milhagens e que pagou por elas o equivalente a 45.800 pontos, além de R$ 422,28, referentes à taxa de embarque, e R$ 2.400,14, referentes a taxa de companhia aéreas (ID 27762978 - Pág. 1/2).
4. Observa-se que, inobstante a indignação do autor, este não trouxe aos autos qualquer prova ou indício de que a oferta de compra de passagens tenha sido realizada exclusivamente por pontos do programa de milhagens ou que não tenha sido informado sobre a cobrança de taxas adicionais. Por sua vez, em simulação realizada no site réu verifica-se que a quantidade de pontos de milhagem e os valores por taxas adicionais são indicados em quadro à direita da tela antes da concretização da compra (https://www.smiles.com.br/).
5. Inobstante tratar-se de relação de consumo, em casos tais a inversão do ônus da prova se dá na modalidade ope iudicis e não ope legis (REsp 707.451/SP). De outro lado, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que as alegações do consumidor não se mostram verossímeis e este não se desincumbe do ônus de fazer prova mínima das suas alegações.
6. Ainda vale ressaltar que, no caso, mesmo que a empresa ré fosse intimada a trazer aos autos a gravação da ligação telefônica realizada em 18/09/2020, esta não seria capaz de comprovar que o autor não fora avisado sobre a cobrança da “taxa de companhias aéreas” no momento da contratação.
7. Dessa forma, ante a ausência de provas, irretocável a sentença vergastada.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.